Tribunal: TJDFT
Processo: 0705044-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PMDF. PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SESSÕES DE PSICOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO OU COPARTICIPAÇÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1 – Para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC), é necessário, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que haja prova inequívoca da probabilidade do direito invocado pela parte Autora e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2 – O Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 608 do STJ, não incide ao caso concreto, uma vez que que o plano de saúde da PMDF é ofertado na modalidade de autogestão (art. 32, caput, da Lei no 10.486/2002), impondo-se observância aos normativos específicos que regem o plano de saúde do Agravante, quais sejam, Lei no 9.656/98 e Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; Lei no 7.289/84 (art. 50, IV, “e”); Lei 10.486/2002 (art. 32) e o Decreto Distrital no 31.646/2010.
3 – As circunstâncias fáticas expostas até o presente momento não indicam a recusa do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da PMDF - DSAP em custear o tratamento requerido pelo Autor/Agravante, nem que o menor se encontre em situação de absoluto desamparo, mas a observância dos procedimentos legais e burocráticos a fim de viabilizar o tratamento adequado e integral de que necessita o Agravante.
4 – Em regra, o plano de saúde não pode ser obrigado a arcar com o tratamento em clínica particular não conveniada se não restar demonstrada a impossibilidade do atendimento por profissionais conveniados. A simples alegação de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o tratamento multidisciplinar indicado não é suficiente para indicar a probabilidade de seu direito.
5 – Embora a observância da quantidade de sessões de psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional destinadas ao tratamento do transtorno do espectro autista (CID F84.0) conforme estabelecido nas Diretrizes de Utilização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da RN n. 428/2017 da ANS, seja reiteradamente considerada abusiva pela jurisprudência, não se pode olvidar que a norma tem por finalidade prevenir eventuais abusos, preservando o equilíbrio atuarial do plano de saúde e o atendimento adequado e equânime da universalidade de beneficiários, sem privilégios de uns sobre outros e prejuízos à manutenção da higidez econômica e capacidade de atendimento e pagamento do plano de saúde. Precedentes do STJ.
6 – Conquanto não se desconheça a importância do transtorno que acomete o desenvolvimento neurológico do Agravante e a necessidade do tratamento, o caso não contempla situação de urgência e emergência nos moldes definidos nos incisos I e II do art. 35-C da Lei n. 9.656/98 e no art. 3o, XV, do Decreto Distrital n. 31.646/2010.
7 – Não identificado, no exame possível neste estrito Juízo recursal, o desacerto da decisão proferida pelo Juízo monocrático, e, portanto, a presença do requisito legal da probabilidade do direito, conforme preceitua o artigo 300 do CPC, deve a questão ser analisada na origem mediante o estabelecimento do contraditório e da regular instrução probatória.
Agravo de Instrumento desprovido.